Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-78.2011.8.11.0019
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001151-78.2011.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI - CPF: 522.661.760-72 (APELADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485,
INCISO
III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– REQUISITOS
OBSERVA
DOS –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.
Correta a extin
çã
o do processo por abandono da causa ante a in
é
rcia
da parte
exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, n
ã
o se manifestou, conforme disposto no artigo 485,
§
1
o
, do C
ó
digo de Processo Civil.

3. Não se mostra possível requerimento de fixação de honorários sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte
recorrida
requerê-lo por meio de recurso próprio.

4
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
s
entença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Porto dos Gaúchos
(MT)
que, nos autos da Execução Fiscal
n.
0001151-78.2011.8.11.0019
,
promovida contra
VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pel
a parte

e
xequente, ora
r
ecorrente, nos termos do artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte Recorrente afirma, em síntese, que o juízo de origem descumpriu as regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta
.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito
exequendo
.

A
parte recorrida apresenta contrarrazões
no Id. 207974668, pugnando pelo não provimento do recurso, assim como
requereu a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
em seu favor
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
s
entença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Porto dos Gaúchos
(MT)
que, nos autos da Execução Fiscal
n.
0001151-78.2011.8.11.0019
,
promovida contra
VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pel
a parte

e
xequente, ora
r
ecorrente, nos termos do artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

O
mérito
do
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu,
uma vez que o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
não foi respeitad
o, de modo que
o
decisum
recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
o
juízo de origem
extinguiu o
Executivo Fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do
artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[
...]
”
.

Com efeito,
o dispositivo dispõe que na hipótese em que o Autor, no caso a Fazenda Pública,
deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem
, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, p
ara que essa resolução em específico ocorra
,
há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima.
Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

[
...]
”
.

Diante de tais premissas
, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos,
infere-se que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar em
28.2.2023
, acerca da diligência negativa registrada no Id. 110928266, permanecendo inerte (Id.
207974656
).

Desse modo,
o juízo de origem determinou em
17.4.2023

(Id.
207974657
) a intimação da Fazenda Pública para que
promovesse o efetivo andamento ao processo,
sob pena
de extinção
sem resolu
çã
o do m
é
rito, nos termos do art. 485, III c/c art. 485,
§
1
o
, ambos do CPC
.

Ocorre que a Fazenda Pública novamente permaneceu inerte, o que resultou na extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil

(Id.
207974659
).

Desse modo
,
resta caracterizada no caso a postura desidiosa da Fazenda P
ú
blica a autorizar a extin
çã
o do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Logo, não atendida
a
determinação de manifestação para requerer o que entender de direito
,
a parte apelante
foi
novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na
correta
extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...
]

7.
Recurso Especial provido
”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22
.
5
.
2018,
DJe
23
.
11
.
2018).

[
sem destaque no original
]
.

De igual modo, eis a jurisprudência
do
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
NÃO CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO DA CAUSA –
NÃO OCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
;
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
11
.
2023,
Publicado
no DJE 21
.
11
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública –
19.4.2023
–

e a data de extinção do Executo Fiscal –
23.8.2023
.

Com efeito
, o recurso de Apelação proposto pela Fazenda Pública
não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente
das razões apresentados no apelo,
o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
,
foi
devidamente
respeitad
o
.

Por fim,
a parte apelada
requereu
, em sede de contrarrazões,
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Sabe-se que
por meio das
contrarrazões
a parte apelada deve apresentar os fundamentos pelos quais se opõe às razões recursais, não havendo possibilidade de formulação de pedidos, exceto questões preliminares de ordem pública, o que não é o caso, uma vez que almeja a reforma da sentença em contrarrazões recursais
, com a consequente
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor
.

Desse modo, entendo que o referido pedido não deve ser conhecido, uma vez que não foi formulado pela via adequada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

p
or conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024